Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704944-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVARES COSTA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse na análise do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator